Tribunal: TJPA
Processo: 0069926-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0069926-23.2013.8.14.0301

APELANTE: MIDIA EXTERIOR LTDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0069926-23.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MÍDIA EXTERIOR LTDA

ADVOGADOS: IANÊ OLIVEIRA DE AMORIM – OAB/PA 23.199, SHIRLEY LÚCIA DO VALE COSTA – OAB/PA 28.890 E JOSÉ AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO – OAB/PA 6.557

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS: LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 20.102-A E DEISE CARVALHO PANTOJA – OAB/PA 27.223

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOUR

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DO LITIGANTE NA AUDIÊNCIA PRELIMINAR DO ARTIGO 331 DO CPC/73 NÃO ATRAI O JULGAMENTO ANTECIPADO DO LITÍGIO. QUESTÕES PENDENTES E OBSTATIVAS À SENTENÇA NÃO DECIDIDAS. PEDIDO DE CONFECÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADOS DIANTE DE MATÉRIA DILATÓRIA. FASE ESTRUTURAL DO PROCESSO NÃO REALIZADA, SANEAMENTO E DISPENSA DOS MEIOS DE PROVA INEXISTENTES. NULIDADE. DECISÃO PRECIPITADA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0069926-23.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MÍDIA EXTERIOR LTDA

ADVOGADOS: IANÊ OLIVEIRA DE AMORIM – OAB/PA 23.199, SHIRLEY LÚCIA DO VALE COSTA – OAB/PA 28.890 E JOSÉ AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO – OAB/PA 6.557

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS:

LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 20.102-A E DEISE CARVALHO PANTOJA – OAB/PA 27.223

.RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MÍDIA EXTERIOR LTDA

interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que julgou improcedente a pretensão.( PJe ID 818215, páginas 2-6).

Sentença atacada por Embargos de Declaração.( PJe ID 818216, páginas 3-9).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 818217,páginas 4-9).

Declaratórios rejeitados.( PJe ID 818218,páginas 2-3).

Em razões recursais,
MÍDIA EXTERIOR LTDA

alude os seguintes argumentos:

-necessária inversão do ônus da prova por tratar a questão litigiosa como uma relação de consumo;

-inexistência do débito dado os meses de cobrança( julho,agosto e setembro/2013) ter média de consumo variando entre 125 Kw – 271 Kwh, não se justificando valores onze vezes maior que a média anunciada;

-não comprovação de acúmulo de consumo e

-corte ilegal de energia gerando dano moral.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID 818219,páginas 1-13).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 818220, páginas 3-15).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0069926-23.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MÍDIA EXTERIOR LTDA

ADVOGADOS: IANÊ OLIVEIRA DE AMORIM – OAB/PA 23.199, SHIRLEY LÚCIA DO VALE COSTA – OAB/PA 28.890 E JOSÉ AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO – OAB/PA 6.557

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS:

LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 20.102-A E DEISE CARVALHO PANTOJA – OAB/PA 27.223

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOUR

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum dada a necessidade de haver o exaurimento cognitivo da matéria tratada;

- O almejo relativo ao dano moral decorrente do corte ilegal de energia exige a dilação probatória, que afasta para bem longe o julgamento antecipado da lide.

- Inexistência da fase estrutural do litígio e da instrução e julgamento e

- Ausência de cientificação e concordância da Apelante quanto ao julgamento antecipado da questão.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – contestação - réplica. Todavia, falhou na condução da audiência preliminar do artigo 331 do CPC, hoje artigo 357 do CPC, a permitir o julgamento antecipado da questão.

Eis o texto produzido naquela fase processual:

Iniciada a audiência
foi deferida a juntada de carta de preposição e procuração. A tentativa de acordo restou infrutífera, em razão da ausência do autor. Em seguida o advogado do réu requereu o julgamento antecipado da lide.
Deliberação em audiência
: A UNAJ. Após voltem conclusos para sentença. E como nada mais ocorreu, deu-se por encerrada a presente audiência, do que para constar foi lavrado o presente termo que, depois de lido, vai devidamente assinado. Eu,......................................., Analista Judiciário da 10ª Vara Cível da Capital, conferi e subscrevo.( PJe ID 818214, página 5).

A

ausência do autor e de seu advogado naquele ato processual não necessariamente atrairia o julgamento antecipado do litígio, dada a presença de questões preliminares

que exigiam uma resposta naquela fase do processo apontando como exemplo, a inversão do ônus da prova que dirigiria a legislação a ser aplicada se a Consumerista, se a Comum.

Nada disso há.

Somado a isso, a ausência do Apelante no ato em curso apenas revelou sua intenção em não conciliar, mas não significou o

automático saneamento judicial e tampouco dispensou os meios de prova de ambas as partes.

Não há declaração de saneamento, portanto!

Era preciso que o julgador
a quo
tivesse seguido nas demais etapas do artigo 331 do CPC – resolvido questões pendentes e obstativas do julgamento, colhido o desejo das partes em confeccionar os meios de prova apontados na fase escrita e, se houvesse silêncio, indicar o julgamento antecipado do litígio – para somente assim prolatar sentença sem qualquer mácula ou nulidade.

A existência desses passos processuais é de extrema importância à limpeza da lide pois repercutiria na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

À vista disso, a sentença objurgada não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade apontada dado que afronta os princípios do devido processo legal e

contraditório
não comportando maiores digressões.

À vista disso, m
eu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível, mas para cassar a sentença combatida eis que nula de pleno direito segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir

da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima apontados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024